Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709158-24.2023.8.07.0014 RECORRENTES: USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, UBIRATAN RODRIGUES, DAUTO COELHO DOS SANTOS, JOCELIA DAMASCENO DE BRITO COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). LIDE ENTRE EMPRESAS. FINALISMO APRONFUNDADO. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CDC NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ALEGAÇÕES ABSTRATAS. DEFESA GENÉRICA. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. AUSENTE. ÔNUS PROCESSUAL DOS DEVEDORES. NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A doutrina e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). 2. Na hipótese, o contrato foi celebrado entre o banco e a empresa apelante. Presume-se que o empréstimo bancário celebrado entre as partes foi utilizado para incremento da atividade empresarial da apelante, fato que afasta sua caracterização como consumidor, nos termos do art. 2o do CDC. Em tal contexto, caberia ao apelante demonstrar em que medida sua vulnerabilidade estaria presente na hipótese, o que não ocorreu. A mera alegação de vulnerabilidade não é suficiente para justificar a aplicação do CDC. 3. Em face da ausência de demonstração de vulnerabilidade no caso concreto, a empresa não se enquadra no conceito de consumidor na ótica do finalismo aprofundado, o que afasta a incidência do CDC e, consequentemente, a possibilidade a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII. 4. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Pode ser proposta por aquele quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Trata-se de procedimento especial, diferenciado e abreviado em favor do credor que possui prova escrita que comprove a obrigação. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova. 5. Quanto aos embargos à ação monitória, o art. 702, §2o, do CPC, prevê que “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.” A impugnação da cobrança que se baseie na abusividade dos encargos exige que o devedor indique o valor correto da dívida com demonstrativo discriminado e atualizado. 6. O vencimento antecipado da dívida é medida excepcional e prevista pontualmente na legislação. É excepcional porque configura modo indesejado de extinção das obrigações e do negócio jurídico correspondente. É pontual porque justificável em hipóteses específicas: em regra quando o credor está em situação de absoluta insolvência ou está na posse do bem que foi financiado (penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária). 7. Pelo tratamento da matéria, o vencimento antecipado da dívida não está no campo da liberdade contratual, ou seja, só é possível quando a lei expressamente autorizar. Nas relações privadas, nos casos expressamente indicados, não há, a princípio, ilegalidade na estipulação vencimento antecipado da dívida. Nesse sentido é a posição da jurisprudência e doutrina. 8. No bojo de ação monitória, a análise da abusividade de tal previsão - vencimento antecipado - não prescinde da apresentação de cálculo corrigido da dívida. A regra aplicável à alegação de excesso de cobrança se estende à hipótese, já que o devedor não nega a existência da dívida, mas apenas questiona a quantia cobrada. 9. Os apelantes se limitaram a alegar a abusividade abstrata de diversas cláusulas do contrato, como a incidência de juros moratórios, cláusula penal, comissão de permanência, forma de amortização e vencimento das parcelas. Não foi apresentado qualquer cálculo concreto da dívida que os réus entendem como hígida. O contrato foi questionado estritamente por meio de alegações genéricas. Tal circunstância impossibilita a análise da impugnação apresentada, que exige demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. 10. De outro lado, a ação monitória foi proposta com documentação que comprova a origem e a progressão do débito de forma clara e individualizada. O acervo probatório apresentado pelo autor é suficiente para instruir o feito. Não há, portanto, abusividade no contrato que descaracterize a mora dos devedores. A sentença deve ser mantida. A cobrança é válida. 11. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a necessidade de inversão do ônus da prova; b) artigo 54, § 2o, do CDC, alegando a existência de cláusula abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Requer a nulidade da cláusula de vencimento antecipado aplicada sem prévia notificação; c) artigos 139, inciso IX e 702, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da decisão que desconsiderou a defesa por ausência de planilha, sem oportunizar emenda. Sustenta que houve inobservância ao contraditório; d) artigos 442 e 884, ambos do Código Civil, afirmando que houve desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva. Assevera que a cobrança cumulada de juros, multa e comissão de permanência é ilegal e caracteriza enriquecimento sem causa do banco recorrido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Aduz ofensa aos enunciados 30, 294 e 472 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito quanto à apontada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 139, inciso IX e 702, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74386548): (...) Em face da ausência de demonstração de vulnerabilidade no caso concreto, a empresa não se enquadra no conceito de consumidor na ótica do finalismo aprofundado, o que afasta a incidência do CDC e, consequentemente, a possibilidade a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII. (...) Quanto aos embargos à monitória, o art. 702, do CPC, prescreve: “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. § 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. § 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. § 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.” - grifou-se. (...) Em sua impugnação, os recorrentes se limitaram a alegar a abusividade abstrata de diversas cláusulas do contrato, como a incidência de juros moratórios, cláusula penal, comissão de permanência, forma de amortização e vencimento antecipado das parcelas. Não foi apresentado qualquer cálculo concreto da dívida que os réus entendem como hígida. O contrato foi questionado estritamente por meio de alegações genéricas. Tal circunstância impossibilita a análise da impugnação apresentada, que exige demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece prosseguir o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 54, § 2o, do CDC, 442 e 884, ambos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange à apontada violação 30, 294 e 472 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004